Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alexandre Caetano dos Reis em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Alessandro Lourenço Januário e outros -, indeferira a impugnação à nomeação do primeiro agravado como fiel depositário do veículo de sua propriedade que restara penhorado pelo sistema Renajud, preservando a nomeação desafiada. Almeja o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com sua consequente nomeação como depositário do automóvel discriminado. Como argumentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor e de outros litisconsortes cumprimento provisório de sentença almejando forrarem-se com o crédito individualizado. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora penhorado, via sistema Renajud, o veículo automotor Ford Fusion de sua titularidade, restando nomeado o primeiro agravado nomeado depositário do automóvel. Alegara que formulara impugnação à nomeação do primeiro agravado fiel depositário do veículo, pois o automotor deve permanecer sob sua guarda, tendo em vista que a execução deve ser conduzida de maneira menos onerosa ao executado. Observara que, demais disso, há a possibilidade de o automóvel experimentar desvalorização, porquanto poderá ser livremente utilizado pelo agravado. Salientara que o Juízo do cumprimento de sentença, ao apreciar sua insurgência, “entendeu por descabidos os fundamentos expostos, mantendo sua decisão anterior sob o argumento de que ‘o direito do exequente ao exercício de fiel depositário de bens penhorados está claramente assegurado no art. 840, §1o do CPC’, além de consignar ser ‘dever do depositário o zelo e a guarda do bem, pelo que, pode ser responsabilizado por eventuais danos causados ao veículo[1].’” Consignara que o primeiro agravado postulara apenas a penhora do veículo automotor, e não sua adjudicação. Defendera que, assim, a nomeação do primeiro agravado como fiel depositário do bem configura adjudicação antecipada, o que não afigura-se possível. Destacara que, em consonância com a regra albergada no artigo 840 do Código de Processo Civil, os bens móveis penhorados deverão ser depositados preferencialmente em poder de depositário judicial e, somente se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Pontuara que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui depositário público e dois depósitos judiciais (unidade Brasília e unidade Gama), devendo ser determinada a remoção do veículo penhorado para um dos depósitos públicos. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, segundo defendera, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alexandre Caetano dos Reis em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Alessandro Lourenço Januário e outros -, indeferira a impugnação à nomeação do primeiro agravado como fiel depositário do veículo de sua propriedade que restara penhorado pelo sistema Renajud, preservando a nomeação desafiada. Almeja o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com sua consequente nomeação como depositário do automóvel discriminado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença promovido pelos agravados em desfavor do agravante e de outros litisconsortes, deferira a penhora do automóvel discriminado e nomeara o primeiro agravado depositário do bem. Assim pautada a matéria controversa, sua resolução não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravante não insurge-se contra a legitimidade da penhora do veículo automotor de sua titularidade, mas, em verdade, contra a nomeação dum dos credores, ora primeiro agravado, como fiel depositário do automóvel. Sua insurgência, no tocante à sua nomeação como depositório, entrementes, afigura-se desprovida de lastro legal. É que o estatuto processual não legitima a nomeação do devedor como fiel depositório dos bens móveis penhorados, salvo em situações pontuais. Com efeito, o artigo 840, §2o, do Código de Processo Civil preconiza que os bens móveis penhorados somente podem ficar depositados com o devedor nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência por parte do exequente, devendo, como regra, ficarem sob a guarda de depositário judicial (§1o). Confira-se a literalidade do texto legal, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; §1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. §2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” Deflui do preceito legal acima trasladado que o bem móvel penhorado deve, em regra, ser removido e permanecer sob o poder depositário judicial. O depósito sob a guarda do executado é regra de exceção, e, em não se tratando de bem de difícil remoção, essa solução deve contar com a anuência do exequente. Do mesmo modo, o depósito do bem sob a guarda do exequente também encerra regra de exceção, somente sendo legitimada em não havendo depositário judicial. Destarte, contando o judiciário local com depósito, não obstante receba substancial aporte de bens constritos, em não anuindo o executado que o veículo fique sob a guarda dum dos credores nem substituindo a apreensão de que é inviável sua remoção para o depósito público, deve ser assegurada vazão ao regramento legal. Assinale-se que o princípio da menor onerosidade invocado pelo agravante não legitima que seja alforriado das regras que pautam a expropriação patrimonial no ambiente executivo, não podendo, pois, ser invocado como apto a ensejar que continue sob a posse do único bem de sua propriedade até o momento localizado. Esse é o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça em situações análogas, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. ARTIGO 805 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução que, considerando pedido expresso da credora, determinou a remoção de veículo para a posse da exequente, anteriormente sob a posse do executado. 2. A exequente manifestou-se no sentido de não mais concordar com a nomeação do agravante como fiel depositário do veículo, o que, a princípio, afasta o disposto no §2o do inciso II do artigo 840, segundo o qual o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. No entanto, a execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medidas menos gravosas ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC. 4. A existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran tem o condão de garantir o direito do credor, pois evita a ocorrência de fraude à execução e, ao mesmo tempo, possibilita que a execução se dê de forma menos gravosa ao executado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1342003, 07024905020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOEXECUTADO. NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. A disciplina do art. 836, § 2.o trata de um depósito provisório, antes de aperfeiçoada a medida constritiva relativamente aos bens eventualmente encontrados e arrolados pelo oficial de justiça, em diligência na residência ou estabelecimento do devedor. Uma vez aperfeiçoada a penhora, a regra contida no art. 840, § 2.o remete à irreversível constatação de que o executado será o depositário dos bens penhorados de forma excepcional, quando houver dificuldade na remoção dos aludidos bens ou quando assim anuir o exequente.” (Acórdão n.1021361, 07019313520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. BENS PENHORADOS NAPOSSE DO EXECUTADO. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO FIEL.IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE OBRAS DE ARTE. DEPÓSITO PÚBLICO. GARANTIRDIREITO DO CREDOR. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇAMANTIDA1. Não se admite a permanência dos bens penhorados na posse do executado, na qualidade de depositário quando não difícil remoção ou não anuir o exequente (artigo 840, §2o, do CPC/2015). 2. A remoção dos bens penhorados, quais sejam, obras de arte e tapetes, para o depósito público visa resguardar ao credor o recebimento do que lhe é de direito. 3. Aparte deve se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar o excesso de penhora supostamente existente nos valores dos bens penhorados, não sendo admitida a simples impugnação genérica. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.977083, 20130111106437APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 362/368) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à necessidade de remoção do automóvel de sua propriedade que fora penhorado para o depósito judicial. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado, devendo-lhe ser assegurado trânsito sob o figurino procedimental legal. Alinhadas essas considerações, agrego efeito suspensivo ao agravo, de forma parcial, determinando que o veículo penhorado seja removido para o depósito judicial e recolhido sob a guarda do depositário oficial. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25986282 - Pág. 4 (fl. 6).